Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO E TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA EXPRESSAMENTE AJUSTADOS EM INSTRUMENTO PARTICULAR COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VALOR DO IMÓVEL. PARÂMETRO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO COMO BASE DE CÁLCULO PARA QUANTIFICAR INDENIZAÇÃO POR PRIVAÇÃO DE USO. CRITÉRIOS QUE ATENDERAM A BASE NORMATIVA POSTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 37-A DA LEI 9.514/97. AJUSTE COM FORMA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. MODIFICAÇÃO INADMISSÍVEL EM RESPEITO AOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA AUTONOMIA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso concreto em que o devedor fiduciário e o credor fiduciante originário expressamente estabeleceram em instrumento particular com constituição de alienação fiduciária em garantia o valor do imóvel como base de cálculo sobre a qual deveria ser apurado valor eventualmente a ser pago a título de taxa mensal de ocupação do imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Estipulação feita conforme base normativa expressa no art. 37-A da Lei 9.514/1997, segundo redação vigente à época da contratação, a qual previa a aplicação da taxa de ocupação de 1% sobre o valor do bem para previamente quantificar indenização a ser paga por privação de uso. Ajuste em que também acordado o termo inicial de incidência da taxa de ocupação do imóvel, a qual seria computada “e exigível desde a data da alienação em leilão”.
2. Contratação firmada na vigência da redação original do art. 37-A da Lei 9.514/1997, antes, portanto, de ser editada a Lei 13.465/2017. Assim, ainda que a arrematação do imóvel tenha ocorrido quando vigente a nova redação dada por este diploma legal à regra do ao art. 37-A, são impositivas aos contratantes as obrigações contratuais segundo ajustado no contrato de alienação fiduciária firmado em julho de 2010. Obrigatoriedade que decorre do princípio pacta sunt servanda, o qual confere força obrigatória às regras acordadas pelos acordantes no Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, sendo também exigência de segurança jurídica.
3. Situação fática reveladora da absoluta ausência de lastro jurídico a embasar o interesse deduzido pelo apelante de fixar como marco inicial de incidência da taxa de ocupação a data em que proferido o acórdão ou a sentença que certificaram a validade do leilão extrajudicial de venda do bem imóvel, seja porque inexistente previsão legal nesse sentido, seja porque inadmissível desconsiderar o legítimo exercício da autonomia da vontade das partes contratantes ao definir o conteúdo do contrato que firmaram entre si.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.